Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724845-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LIDIA VARELA SENDIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Funcef – Fundação dos Economiários Federais em face da r. decisão (ID 129573121, da origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Lídia Varela Sendin, deferiu a antecipação da tutela para determinar a suplementação do benefício previdenciário da Autora/Agravada no patamar inicial de 80% da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS a partir da parcela relativa ao mês de julho de 2022. Em consulta aos autos de origem (processo no 0723665-63.2022.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual confirmou a antecipação de tutela que havia concedido e julgou os pedidos iniciais procedentes (ID 138826649, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator